Tribunal: STF
Processo: ARE 1450787
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul.



    O acórdão recorrido manteve a sentença, a qual julgou improcedente pedido de reconhecimento de especialidade das atividades desempenhadas durante a prestação do serviço militar, para fins de aposentadoria especial junto ao Regime Geral de Previdência Social.



    Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação dos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal, bem como do entendimento fixado por esta Corte no Tema nº 942 Repercussão Geral.



    Argumenta que é devida a contagem, como especial, para efeitos de aposentadoria, “do tempo de trabalho prestado no MINISTÉRIO DA DEFESA – EXÉRCITO BRASILEIRO, referente ao período de 03/02/1992 a 03/03/1995, provando ter trabalhado de modo habitual e permanente, não ocasional, nem intermitente, em atividade insalubre e periculosa de terceiro Sargento, exposto a agentes nocivos inerentes a atividade desenvolvida, uma vez que portava arma de fogo”.



    Sustenta que, “[c]onsiderando que os militares foram excluídos da categoria de servidores públicos apenas com a publicação da Emenda Constitucional 18/98, em 06/02/1998 e que o recorrente serviu ao exército em período anterior, 03/02/1992 a 03/03/1995, deve-se ser oportunizada a prova pericial ao recorrente”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ressalte-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ademais, com razão a Corte de origem quanto à inaplicabilidade da tese fixada no Tema 942 da Repercussão Geral (RE nº 1.014.286-RG/S) no caso dos autos, haja vista que naquele paradigma, de fato, houve o reconhecimento do direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais por servidor público civil.



    Naquela oportunidade, esta Corte fixou a seguinte tese:



     “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.



    No caso dos autos, a matéria é diversa, referindo-se ao cômputo de tempo especial no exercício de atividade militar.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre à inaplicabilidade de regras do regime jurídico dos servidores civis aos militares. Destaco: 



    “CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º, IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO. 



    I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores. 



    II - O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. 



    III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria. 



    IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas. 



    V - Recurso extraordinário desprovido” (RE nº 570.177-RG/MG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 27/06/08).



    Colaciono, por oportuno, trecho de decisão da Ministra Cármen Lúcia no ARE nº 1.439.557, que em situação idêntica a dos presentes autos, destacou:



    “7. A matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 942 da repercussão geral.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.014.286-RG, Tema 942, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal fixou a tese de que ‘até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’ (DJe 24.9.2020).



    Na espécie vertente, a matéria é diversa, referindo-se à conversão de tempo de serviço militar, exercido no Exército Brasileiro, em tempo comum para fins de aposentadoria, com base na Lei n. 8.213/1991. Assim, por exemplo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (ARE n. 1.396.887-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.11.2022).



    ‘EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ART. 40, § 3º, DA CF. LEI 1.943/1954. AGENTE PENITENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR INSALUBRE EM TEMPO COMUM. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, § 1º, DA EC 103/2019. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inaplicável o disposto no Tema 942 da sistemática de Repercussão Geral, tendo em vista que a questão versada no julgamento do ARE 1.014.286-RG, de que fui redator para o acórdão, é diversa da discutida nos presentes autos. 2. No caso concreto, a ação foi ajuizada por agente penitenciário que busca a conversão de atividade policial militar insalubre em tempo comum. 3. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento do RE 570.177- RG, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Tema 15, que aos policiais militares estaduais não incide o regime jurídico de servidores públicos civis. No âmbito do Estado do Paraná os militares são regidos pela Lei 1.943/1954. 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadorias distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. 5. É firme o entendimento deste Tribunal de que é inviável a inovação de matéria em sede agravo interno. 6. Agravo regimental a que se nega provimento’ (ARE n. 1.360.505-ED-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.6.2023).



    Nessa linha jurisprudencial, Ministros deste Supremo Tribunal, em decisões monocráticas sobre controvérsia análoga à deste processo, tem assentado a impossibilidade de conversão de tempo de serviço especial em comum, por militares estaduais, com fundamento no Tema 942 da repercussão geral: ARE n. 1.417.751/SP, de minha relatoria, DJe 23.2.2023; RE n. 1.427.089/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 23.5.2023; RE n. 1.434.440/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.5.2023; RE n. 1.433.167/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 10.5.2023; RE n. 1.422.924/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 23.3.2023; e ARE n. 1.419.081/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 9.3.2023.



    No acórdão recorrido, ao concluir-se que o Tema 942 da repercussão geral ‘trata apenas da aposentadoria especial de servidor público, não alcançando os militares’ e que ‘é inviável o enquadramento como especial do tempo de serviço prestado junto ao Exército, com base na Lei nº 8.213/91’ (fl. 9, e-doc. 17), a Quarta Turma do Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal”.



    Por fim, incabível a interposição do apelo extremo com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, uma vez que nas razões do extraordinário não consta fundamentação nesse sentido e tampouco houve no aresto impugnado, declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente